Tribunal: TJES
Processo: 0004574-16.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004574-16.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DOMINGOS CASSINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. O inadimplemento contratual é incontroverso, justificando o vencimento antecipado da dívida e o ajuizamento da Ação Monitória.
2. Dificuldades financeiras, mesmo que decorrentes de eventos graves e inesperados como o acidente sofrido pelo apelante e a pandemia de COVID-19, não configuram, por si sós, caso fortuito ou força maior aptos a eximir o devedor do cumprimento de obrigação pecuniária ou afastar os encargos da mora. A impossibilidade de pagamento deve ser absoluta e objetiva, o que não restou demonstrado nos autos.

3. O acidente, embora anterior ao inadimplemento que ensejou o vencimento antecipado da dívida, não teve sua capacidade de impossibilitar objetivamente o pagamento demonstrada, tampouco houve prova de tentativa de renegociação formal do débito à época.

4. A pandemia de COVID-19, por sua vez, não foi detalhada como causa direta e impeditiva do cumprimento da obrigação, especialmente por ser o inadimplemento anterior ao período pandêmico. As medidas emergenciais da época não se amoldam ao caso para justificar a exclusão de encargos ou a imposição de parcelamento.
5. A existência de ação indenizatória com resultado incerto não suspende ou modifica a exigibilidade da dívida.

6. O pleito de parcelamento da dívida e exclusão dos encargos moratórios carece de amparo legal, não podendo a instituição financeira ser obrigada a aceitar condições diversas das pactuadas. Os encargos moratórios decorrem do inadimplemento e só podem ser afastados se este não for imputável ao devedor.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURÍCIO DOMINGOS CASSINI
em face da r. sentença de fls. 113/117 proferida pelo d. Juízo 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelos coobrigados Luiz Fregona e Eloiza Zizinha Leonel Fregona e procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 139.379,36 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões (fls. 119/127), o apelante, Maurício Domingos Cassini, reconhece a dívida, mas requer a reforma da sentença para pagar o valor original do contrato de forma parcelada, sem juros e multa, alegando caso fortuito/força maior decorrente de grave acidente em 2015 que o incapacitou temporariamente e comprometeu sua condição financeira, agravada pela pandemia de COVID-19. Informa também a existência de ação indenizatória cujo valor poderia ser usado para quitar o débito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 7336423), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004574-16.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO DOMINGOS CASSINI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUIZ FREGONA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURÍCIO DOMINGOS CASSINI
em face da r. sentença de fls. 113/117 proferida pelo d. Juízo 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pelos coobrigados Luiz Fregona e Eloiza Zizinha Leonel Fregona e procedente a Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 139.379,36 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Em suas razões (fls. 119/127), o apelante, Maurício Domingos Cassini, reconhece a dívida, mas requer a reforma da sentença para pagar o valor original do contrato de forma parcelada, sem juros e multa, alegando caso fortuito/força maior decorrente de grave acidente em 2015 que o incapacitou temporariamente e comprometeu sua condição financeira, agravada pela pandemia de COVID-19. Informa também a existência de ação indenizatória cujo valor poderia ser usado para quitar o débito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 7336423), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de reforma da sentença para permitir ao apelante o pagamento do débito originário da Nota de Crédito Rural nº 21/01645-3 de forma parcelada, nos moldes do contrato original, com a exclusão dos encargos decorrentes da mora (juros e multa), sob a alegação de ocorrência de caso fortuito/força maior (grave acidente de trânsito) e agravamento pela pandemia de COVID-19, que teriam comprometido sua capacidade de pagamento.

De início, é incontroverso o inadimplemento do contrato pelo apelante, fato que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a propositura da presente Ação Monitória pelo banco apelado.

Já adianto que a r. sentença recorrida, acertadamente, constituiu o título executivo judicial, uma vez preenchidos os requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Conforme se infere do apelo, o recorrente busca, em suma, a aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva superveniente, para afastar as consequências de sua inadimplência. Alega que o grave acidente de trânsito sofrido em 2015 configurou evento de força maior que o impediu de honrar seus compromissos financeiros, incluindo o débito rural em questão.

Nesse sentido, não desconheço a gravidade da situação pessoal vivenciada pelo recorrente em decorrência do acidente, que, sem dúvida, trouxe-lhe percalços significativos. Contudo, para que se configure o caso fortuito ou a força maior aptos a afastar a responsabilidade contratual ou modificar suas cláusulas, é necessária a demonstração de que o evento, além de inevitável, tornou impossível o cumprimento da obrigação, e que não havia alternativa para o devedor.

No caso de obrigações pecuniárias, como a presente, o entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que dificuldades financeiras, ainda que decorrentes de eventos inesperados e graves, não caracterizam, por si sós, força maior ou caso fortuito capaz de eximir o devedor do pagamento ou de afastar os encargos moratórios pactuados. A impossibilidade, nesses casos, deve ser absoluta e objetiva.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
Recurso do demandado. Sustentada a excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e força maior. Inocorrência. Rescisão contratual embasada na inexecução contratual que não se enquadra como excludente. Obrigação devida
. Sentença mantida. Fixados honorários recursais. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 5014773-55.2022.8.24.0064; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil; Julg. 29/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. Preliminares. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Rejeitada. Da indispensabilidade de audiência de conciliação. Não acolhida. Partes que podem autocompor a qualquer momento. Inexistência de prejuízo às partes.
Mérito. Alegação de excesso de cobrança. Inadimplemento em razão de caso fortuito. Covid. 19. Não acolhida. Pandemia não constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser analisada a natureza do contrato e a conduta das partes. Ausência de comprovação. Defesa genérica. Embargante não trouxe aos autos documentos capazes de infirmar a prova da constituição da obrigação nos termos que considera devidos
. Ônus que lhe cabia conforme art. 373 do código de processo civil. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJAL; AC 0700247-71.2022.8.02.0022; Mata Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando Rocha Filho; DJAL 02/09/2024; Pág. 261)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS CONTRATADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ART. 478 E 317 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o contrato de abertura de crédito e o extrato bancário são suficientes para comprovar a dívida, conforme art. 700 do CPC, descartando a relevância da ausência de assinatura na proposta. 1.1 Ademais, verifica-se a inexistência de contestação quanto à efetivação da transação financeira e à subsistência da dívida.
2. A alegação de caso fortuito e força maior, devido à pandemia de Covid-19, não se sustenta sem provas de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo. 2.1 A Teoria da Imprevisão, pautada em evento extraordinário e imprevisível, onerosidade excessiva e natureza continuada ou diferida da obrigação, não se aplica ao caso. 3 Falta de demonstração de vantagem extrema ao credor, conforme art. 478 do CC, nem desproporção manifesta no valor da prestação, conforme art. 317 do CC
. 3.1 Os juros contratados não apresentam abuso ou irregularidade. 4 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJDF; APC 07063.70-76.2023.8.07.0001; 182.4117; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 22/03/2024)

In casu,
o acidente ocorreu em março de 2015, e a Nota de Crédito Rural objeto da lide foi firmada em 28 de novembro de 2013 (fls. 10/14), com parcelas de pagamento que se estenderiam, conforme o cronograma original e posterior prorrogação (fl. 15), até 10/11/2022. O demonstrativo de débito (fls. 16/18 ) indica que o inadimplemento que ensejou o vencimento antecipado ocorreu em 10/11/2017.

Embora o acidente seja anterior a essa data, não restou demonstrado nos autos que o evento tornou objetivamente impossível o pagamento da dívida durante todo o período subsequente, ou que o apelante tenha buscado, à época do evento ou logo após, renegociar formalmente o débito com base em tal infortúnio, antes do ajuizamento da ação monitória em 2019.

Ademais, a existência de uma ação indenizatória em curso, conforme mencionado pelo Apelante, embora possa, futuramente, lhe trazer algum alívio financeiro, possui resultado incerto e não tem o condão de suspender ou modificar a exigibilidade da dívida ora executada, já reconhecida em sentença.

Quanto à alegação de que a pandemia de COVID-19 teria agravado sua situação, trata-se de argumento que, embora retrate uma realidade global com impactos econômicos severos, não foi especificamente detalhado pelo apelante como causa direta e impeditiva do cumprimento desta obrigação específica, especialmente considerando que o inadimplemento é anterior ao período pandêmico.

Ademais, eventuais leis ou medidas emergenciais editadas durante a pandemia tiveram aplicação e alcance específicos, não havendo demonstração de que se amoldariam ao presente caso para justificar a exclusão total de encargos moratórios ou a imposição de um parcelamento nos termos pleiteados.

Seguindo, o pedido do apelante para parcelar o débito e excluir os encargos moratórios não encontra amparo legal, pois, uma vez constituído o título executivo judicial, o pagamento deve seguir os termos pactuados e a legislação vigente.

Ora, a instituição financeira não pode ser obrigada a aceitar condições diferentes das previstas. Embora a intenção de quitar a dívida seja positiva, não autoriza a imposição judicial de nova forma de pagamento com exclusão de encargos legais. Tais encargos decorrem da mora e somente poderiam ser afastados se comprovado que o inadimplemento não foi imputável ao devedor, o que não se verificou no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Embargos monitórios parcialmente acolhidos – Inconformismo da empresa embargante – 1. Inépcia da inicial rejeitada. Embargado que juntou aos autos o instrumento particular firmado entre as partes, acompanhado da planilha atualizada do débito, em cumprimento ao disposto no artigo 700, § 2º, do Código de Processo Civil – Desnecessidade, no caso, de assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma da assinatura do devedor para conferir validade ao contrato objeto desta ação monitória –
2. Pedido de exclusão de encargos moratórios com base na aplicação da teoria da imprevisão . Impossibilidade. Ausência de prova de que a pandemia da COVID-19 contribuiu decisivamente para o inadimplemento da obrigação assumida, até porque a documentação coligida aos autos evidencia que a crise financeira da apelante se deflagrou antes das primeiras medidas restritivas determinadas pelo Poder Público – Sentença mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10225413820228260196 Franca, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 18/09/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Por fim, a alegação de que o apelante quitou outro financiamento com o banco apelado, embora demonstre um histórico anterior de adimplência, não interfere na análise da presente obrigação, que possui autonomia e termos próprios.

Destarte, não havendo nos autos elementos que justifiquem a reforma da r. sentença, que bem analisou os fatos e aplicou o direito à espécie, sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos retro.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)